Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-09.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001232-09.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (APELADO), PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NASSER RAJAB contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Apelação Cível no 1001232-09.2021.8.11.0100, originário da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1001232-09.2021.8.11.0100), ajuizada contra o embargante por DENIS BARBIERI, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, para condenar o autor/embargado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, rejeitando, porém, a impugnação ao valor da causa (cf. Id. no 210041158).

O embargante alega que o acordão embargado, ao estabelecer a “
conclusão de que não identificou elementos informativos a respeito do preço/avaliação do imóvel em litígio, baseou-se em premissa fática equivocada
”, pois, segundo destaca, “
ao impugnar o valor da causa,
(...)
apresentou os dados oficiais divulgados pelo INCRA, indicando expressamente o link do site oficial do INCRA para fins de conferência e comprovação
”, além disso, “
referidas evidências e comprovações
(foram)
reiteradas nas manifestações de id. 197667170 e de id. 197667174, indicando que o município de Brasnorte está inserido na microrregião homogênea 3, com orientação na Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR), pelo valor médio de R$18.113,74/hectare, as mesmas foram juntadas aos autos como se constata no id. 197667178
”, de modo que, “
tanto no bojo da contestação quanto nas sucessivas manifestações citadas,
(...)
fez expressa e clara apresentação dos parâmetros oficiais a serem observados como critério definidor do mais correto valor da causa, seja com a inserção da URL/link de acesso do documento no site oficial do INCRA, como também com a juntada em .pdf do referido documento (id. 197667178), trazendo, portanto, aos autos referencial concreto e plausível quanto ao valor do imóvel objeto da lide
”.

Argumenta, nesse sentido, que, “
a despeito do ônus processual da parte comprovar o teor do direito alegado, nos termos do artigo 337 do CPC, ainda que houvesse apenas indicado o link para o site oficial do INCRA, visando comprovar o valor do imóvel através das Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR), não se pode ignorar que na atual era da informação em rede, já não pode mais prevalecer o princípio da escritura, que separa os autos do mundo
”, e que, “
na área processual, já está vigorando o novo princípio da conexão, que rompe com a antiga ideia de que tudo aquilo que está fora dos autos está fora do processo, uma vez que o link indicado no bojo da peça permite a aproximação entre os autos e a verdade (real e virtual) contida na rede, sem comprometer a segurança jurídica dos atos processuais
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que, sanado o vício apontado, “
sejam atribuídos efeitos infringentes para fins de considerar o parâmetro idôneo lançado no bojo da contestação (id. 197667160 – fls. 03) e no documento de id. 197667178, qual seja, as informações públicas e oficiais oriundas do INCRA, e nesse particular, que o valor da causa seja fixado em R$ 111.265.459,00
” (cf. Id. no 211531192).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 213927186, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e satisfatória sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, assentando fundamentadamente a conclusão de que, “
considerando que, ainda que se trate de mera estimativa, a avaliação do preço da área demanda informações de caráter técnico, e que certamente não cabe ao julgador defini-la de
forma idiossincrática
, muito menos diligenciar atrás de elementos ou dados informativos fora dos autos para essa finalidade, ganha fundamental relevância a ponderação da juíza sentenciante de que a impugnação ao valor da causa merece pronta rejeição porque não veio aos autos, com a contestação, prova idônea a servir de parâmetro à revisão do valor já estabelecido no caso concreto, já que, conquanto o réu mencione o ‘
memorial elaborado pelo INCRA,
(onde consta que)
Brasnorte está inserida na microrregião homogênea 3, com orientação na Planilhas de Preços Referenciais de Terra (PPR)
, pelo valor de R$ 18.113,74 por hectare’
, não instruiu o feito com referido documento, nem com qualquer outro que servisse de parâmetro seguro à definição da questão
”, e isso porque, na contestação e nas demais petições apresentadas antes da sentença, o réu/apelante, ora embargante, limitou-se a enunciar nos autos o referencial do preço por hectare na região, seguido de
link
da URL do site de onde teria extraído tal informação, o que, conforme já decidido nos autos, considerando que não cabe ao julgador “
diligenciar atrás de elementos ou dados informativos fora dos autos para essa finalidade
”, e que, no caso concreto, inexiste motivação a justificar a juntada de documento por meio extraprocessual, cuja insegurança decorrente da via eleita é evidente, na medida em que o conteúdo do site pode sofrer alterações por forças externas e, de igual forma, há o risco de futura indisponibilidade do próprio endereço eletrônico, resultou na conclusão sentencial, confirmada pelo acórdão embargado, de que não se encontra nos autos elementos de prova idôneos e seguros a amparar a impugnação ao valor da causa, e, por sua vez, no que tange aos documentos juntados após a prolação da sentença, seja com os embargos de declaração, seja com o recurso de apelação, a conclusão acerca da “inexistência de prova” decorre do não conhecimento dos documentos apresentados de forma extemporânea no processo.

Observo, ademais, que a mera discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição e/ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que os argumentos recursais sobre a adoção de premissa equivocada no caso, ou, então, acerca da admissibilidade e suficiente da indicação da URL para tornar documentos hospedados em sites ou outros meios extraprocessuais como parte integrante do processo judicial, nada mais são do que
a manifestação do descontentamento do que restou definido, exteriorizada
no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

Com efeito, se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025